Tribunal: TJSP
Processo: 1065376-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – Entidade sindical – Pretendido reconhecimento de imunidade tributária quanto a imóveis por ela locados - Ilegitimidade ativa - Posse exercida sem animus domini – CTN, arts. 32, 34 e 123 – Presunção legal de imunidade tributária em relação aos imóveis dos quais seja titular do domínio – CF, art. 150, VI, c – Cabe ao Fisco

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – Entidade sindical – Pretendido reconhecimento de imunidade tributária quanto a imóveis por ela locados - Ilegitimidade ativa - Posse exercida sem animus domini – CTN, arts. 32, 34 e 123 – Presunção legal de imunidade tributária em relação aos imóveis dos quais seja titular do domínio – CF, art. 150, VI, c – Cabe ao Fisco comprovar a finalidade institucional da entidade – Precedentes do STF e desta Corte – Procedência da demanda limitada a período posterior a 19/12/2015, sob pena de ofensa a coisa julgada – Pretensão do período anterior já reconhecida em ação própria – Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção monetária devidos conforme RE 870.947/SE – STF Tema 810 e STJ Tema 905 – Recurso da autora desprovido e provido, em parte, o recurso da municipalidade.